Tribunal: TJDFT
Processo: 0720433-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0720433-09.2023.8.07.0001 Impetrante: APELANTE: JAMIL SANTOS AGUIAR APELANTE: JAMIL SANTOS AGUIAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Apresentadas as razões recursais nesta Instância (ID 47925681), baixem-se os autos e assim possa a douta Promotoria de Justiça apresentar as contrarrazões. 2. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 5 de julho de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator